Tribunal: STF
Processo: Rcl 71957
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vivacci Fashion Comercial Importação e Exportação Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0000300-64.2022.5.07.0003), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. Antônio ajuizou Reclamatória Trabalhista em face da Reclamante objetivando a nulidade de contrato de representação comercial e o reconhecimento de vínculo de emprego sob a alegação de “foi contratado pela Reclamada para exercer a função de vendedor. No entanto a prestação de serviços se deu sob uma falsificada relação de contrato de representação comercial.” 



    […]



    Neste ponto, cumpre destacar que o Sr. Antonio Carlos de Souza era REPRESENTANTE COMERCIAL, atividade regida por legislação própria (Lei 4886/1965), e não sujeito ao regime celetista.



    […]



    No presente caso fica evidente o cabimento da Reclamação, diante do claro desrespeito a autoridade deste Tribunal, visto que descumpriu o entendimento e decisões desse Tribunal na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725) quanto a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade. 



    […]



    Ainda, no caso em tela, se faz importante notar que não se estava diante de pessoa hipossuficiente na relação, mas sim profissional liberal informado, esclarecido e que, conscientemente estava prestando serviços através de pessoa jurídica. 



    Ainda, no caso em tela, o Sr. Antonio Carlos de Souza também entabulou com a empresa Reclamante outras formas de contratação ao longo dos anos, denotando o seu conhecimento inequívoco sobre o contrato de prestação de serviços de representação comercial. ”



    Ao final, requer seja “a total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância a autoridade do Supremo Tribunal Federal, conforme ADPF 324/DF, com imediato cumprimento da decisão”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Inicialmente, o Juízo de primeira instância afastou o vínculo empregatício entre o ora Reclamante e o beneficiário, por ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT (eDoc. 15):



    “Considerando as informações prestadas em audiência, principalmente o depoimento do autor, entendo que restou demonstrada a ausência de subordinação, vez que o próprio reclamante definia os clientes a serem visitados, bem como os horários e dias de trabalho; que não havia número mínimo de visitas diárias nem de vendas; que não havia cobrança para atingimento de metas; que não havia remuneração definida; que era possível a representação comercial de outros produtos, pois não havia exclusividade de produtos da reclamada. 



    Os depoimentos colhidos na prova emprestada confirmam a ausência de subordinação jurídica, além da ausência de pessoalidade, vez provado que era possível a utilização de preposto para venda dos produtos da reclamada. 



    Dessa forma, ante a ausência dos elementos pessoalidade e subordinação jurídica, imprescindíveis à caracterização da relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT, julgo IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego.”



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato de representação comercial formalizado, com os seguintes fundamentos (eDoc. 27): 



    “Ao negarem a existência da relação de emprego, mas admitirem a prestação de serviços de natureza diversa, os reclamados atraíram para si o ônus probatório, conforme exegese do artigo 818 da CLT. Se desse encargo não se desincumbem a contento, a consequência é o reconhecimento do vínculo alegado na vestibular.



    […]



    Do exame detido do feito, não sobressai a certeza da veracidade da tese defensiva, ao revés, verifica-se que o autor estava, na verdade, integrado na dinâmica empresarial, trabalhando de forma subordinada, na condição de empregado, sujeito à supervisão de um Gerente, ainda que a distância, prestando contas das vendas efetuadas e recebendo orientações quanto aos produtos comercializados. 



    Sendo assim, diante dos contornos fáticos e jurídicos estabelecidos na presente ação, não se tem a mínima dúvida que a relação vivenciada entre as partes se deu sob o império das normas celetistas. 



    Não se afigura minimamente crível que uma empresa do porte das reclamadas, voltadas para o comércio atacadista e varejista, importação e exportação de artigos de vestuário em geral, possa prescindir de profissionais da área de vendas e se utilize de trabalhador essencial ao seu empreendimento sob a modalidade autônoma, mais transparecendo nessa pactuação uma fraude, de modo a sugerir a aplicação do art. 9º da CLT, que considera nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos naquele diploma. 



    Trata-se, na espécie, de mero artifício com o intuito de mascarar o liame empregatício acima detectado, a fim de evitar o deferimento de direitos trabalhistas.



    Nesse passo, impõe-se reformada a Sentença para o fim de se reconhecer o vínculo de emprego postulado na inicial, no período de 10/09/2013 a 08/04/2022, a ser registrado na CTPS obreira no prazo de 10 (dez dias), com remuneração no importe médio de R$ 3.500,00, como requerido, uma vez que o empregador é quem dispõe dos meios aptos à prova do pagamento e os documentos carreados pelas reclamadas (tabelas diversas, sem identificação de origem ou forma de cálculo) não comprovam, cabalmente, os valores pagos a cada mês.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como representante comercial autônomo. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial autônoma, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de representantes autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0000300-64.2022.5.07.0003, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente